Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-68.2021.8.11.0040
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004357-68.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[GILMAR DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 00.696.027/0001-60 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. FATO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE AO RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe ao Reclamante, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. A mera insurgência pugnando reforma pela procedência pela desconsideração do agendamento de carga e descarga, não comprova a efetiva chegada e espera no referido local.

2.
Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça diante da constituição do ME, acolhida, diante da ausência de provas da hipossuficiência do reclamante, afasto a gratuidade deferida em juízo de admissibilidade.

3.

Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Reclamante
em face da sentença, pela qual foi dada improcedência aos pedidos da inicial, sob o fundamento de que a parte não comprovou suas alegações de que permaneceu aguardando a descarga pelo tempo alegado.

O Recorrente suscita reforma da sentença, pugnando pelo deferimento da indenização por estadia, por entender que pelo agendamento de descarga permaneceu aguardando o descarregamento da mercadoria por prazo superior a 05 (cinco) horas, conforme previsto no § 5º do art. 11 da lei 11.442/2007.

Contrarrazões, impugnando a gratuidade de justiça e no mérito, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023